Tribunal: TJDFT
Processo: 0720726-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720726-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO Homologo a desistência (ID 38295270) da presente ação rescisória e extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora